Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701607-78.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO GERALDO BOAVENTURA, MARCO ANTONIO BOAVENTURA FILHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MÁRCIO GERALDO BOAVENTURA em face do Acórdão de ID 54016071 que conheceu e negou provimento à apelação por ele interposta. Os autos estavam suspensos aguardado o julgamento do recuso especial interposto em face do acórdão que julgou o IRDR 21 e retornaram conclusos a esta relatoria em atenção à recomendação proferida no PA SEI no 0000183/2025 e o Enunciado no da Comissão Gestora do NUGPNAC. É o breve relatório. DECIDO. O Enunciado no da Comissão Gestora do NUGPNAC estabelece que os processos sobrestados devem ser retomados com o julgamento de mérito do paradigma. Transcrevo: A retomada do andamento processual dos feitos sobrestados deve ocorrer após a publicação do acordão de mérito do paradigma afetado ao rito dos repetitivos, nos moldes delineados pelo art. 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão deve ser mantida até o julgamento de recurso especial e/ou extraordinário interpostos. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO PENDENTE. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. DECISÃO. SOBRESTAMENTO. RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado (REsp 1.869.867/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 03/05/2021). 2. A decisão que não aplica de imediato o comando do IRDR desafiado por apelo especial não ofende a autoridade daquele, uma vez que os efeitos do incidente se encontram suspensos enquanto não julgado o recurso excepcional (art. 982, § 5o, do CPC), ou seja, não havendo IRDR com força obrigatória em vigor, não se estaria diante de nenhuma das hipóteses de reclamação (art. 988 do CPC). 3. Embora haja decisões do STJ no sentido de não ser necessário aguardar o trânsito em julgado de matéria firmada em IRDR para sua aplicação, esse entendimento é mais adequado nos casos em que a coisa julgada só não se formou porque pendente o exame de embargos de declaração ou petição autônoma, mas não nas hipóteses em que pendente o julgamento do próprio recurso excepcional (art. 982, § 5o, do CPC). 4. Hipótese em que não cabe reclamação contra decisão que determina o sobrestamento do feito enquanto pendente de julgamento o recurso especial interposto em face do acórdão que julga Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR). 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.976.792/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023, DJe de 20/6/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está sintonia com o entendimento do STJ de que, "interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado" (REsp 1.869.867/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3/5/2021). 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.142.134/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5o, E 987, §§ 1o E 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos. 2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis por recursos dotados de efeito suspensivo automático. 3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no art. 982, § 5o, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. 4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1o e 2o do art. 987 do CPC, de que os recursos extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. 5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados, uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e de recurso extraordinário, contudo, este. sem efeito suspensivo automático. 6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores. 7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência - e eventual trânsito em julgado - de julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp ou RE interposto contra o julgamento do IRDR. 8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada. 9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR n. 0329745-15.2015.8.24.0023. (REsp n. 1.869.867/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 3/5/2021.) Desta forma, entendo necessário atender ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça e manter o sobrestamento destes autos. Assim, determino a manutenção da suspensão do presente feito, até o dos recursos aos Tribunais Superiores interpostos em face do acórdão que analisou o IRDR 21. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2025 17:57:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador